Tribunal: STF
Processo: AI 452204
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matérias
processuais, de índole ordinária, relativas ao reexame dos
julgamentos proferidos em grau de embargos de declaração, para fins
de nulidade, por negativa de prestação jurisdicional, e à aplicação
da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC.
2. No
mérito, a ofensa alegada ao princípio da isonomia, acaso existente,
seria reflexa, hipótese insuscetível de exame em sede de recurso
extraordinário.
3. Agravo regimental improvido.